Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717568-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SECURITY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA - EPP, EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA, CSC CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA, MANCHESTER SERVICOS LTDA, JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA AGRAVADO: JOAO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS, TIAGO SARDEIRO PIRES DE ARAUJO, BRUNA MICHELLY SOUZA MONTEIRO, MAURICIO ROCHA SALES DE ABREU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Security Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. EPP e Outros contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0717466-20.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido e tutela de urgência para bloquear valores nas contas dos requeridos, vez que as alegações da inicial ainda carecem de provas, a serem produzidas no momento processual adequado. Citem-se.” Em síntese, pretendem os Agravantes que sejam bloqueados R$ 325.358,02 dos Agravados pelos sistemas Sisbajud e Renajud, por terem praticado fraudes com o intuito de receber valores indevidos. Alegam que as provas juntadas aos autos principais são suficientes para comprovar que os Agravados praticaram fraudes e receberam valores vultosos indevidamente. Dizem que estão presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. Requerem a antecipação da tutela recursal para deferir o bloqueio de valores e bens dos Agravados, por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, até o limite de R$ 325.358,02. Preparo comprovado - Id. 71476849. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a antecipação da tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relatos, pretendem os Agravantes a antecipação da tutela recursal para deferir o bloqueio de valores e bens dos Agravados, por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, até o limite de R$ 325.358,02. Em juízo de estrita delibação, considero ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal pretendida. Conforme se observa dos autos, ainda não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, tampouco a urgência da medida, pois é necessário que antes haja a instalação do contraditório para a apuração da alegada fraude e recebimentos indevidos pelos Agravados. Conforme estabeleceu o ilustre Magistrado a quo, é impossível o bloqueio de valores nas contas dos Agravados (requeridos), uma vez que as alegações da inicial ainda carecem de provas, a serem produzidas no momento processual adequado. Necessário, portanto, que se aguarde o exercício do contraditório, como já afirmado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se om Agravados para que apresentem contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora